Tribunal: TJDFT
Processo: 0734972-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734972-82.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DENISE DOS SANTOS FARIA RECORRIDA: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. NEGATIVA. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS. PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. RESOLUÇÃO No 465/ANS. TEMA 1069. STJ. PROVAS. NATUREZA DO PROCEDIMENTO. ESTÉTICO OU REPARADOR. JUNTA MÉDICA. CONCLUSIVA. CARÁTER ESTÉTICO. CUSTEIO. INVIABILIDADE. 1. Ao julgar o REsp 1.870.834/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023). 2. Diante da demonstração do caráter não funcional dos procedimentos pleiteados por junta médica - legitimamente instaurada - e inexistindo provas inequívocas e robustas em sentido contrário (CPC, art. 373, I), inviável compelir a operadora de saúde a custeá-los. A negativa dos procedimentos é legítima. 3. Recurso da operadora conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.025 e 1.026, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação de multa, sob o argumento de que os embargos não possuíam caráter protelatório; b) artigos 6o, inciso VIII, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que seu médico assistente não integrou a junta médica que analisou seu caso, o que a torna irregular; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo seu direito à indenização por danos morais. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1.025 e 1.026, § 2o, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: "A análise do art. 1.026, § 2o, do CPC, que trata da penalidade por oposição de embargos de declaração protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, a atrair a incidência da Súmula no 7/STJ." (AgInt no REsp 1.911.084/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, e 51, inciso IV, ambos do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 57582044): “(...) 9. Conforme debatido de forma clara e elucidativa, houve a criação de uma junta para decidir sobre o caso diante da divergência clínica instaurada entre o médico assistente e o médico da operadora, em conformidade com a Resolução no 424 da ANS (item 28 do acórdão embargado). 10. Essa norma dispõe sobre os critérios para a formação da junta médica, que deve ser integrada por três profissionais, dentre eles, o profissional assistente, o da operadora e o desempatador, sendo o parecer deste acatado para fins de cobertura (art. 6, § 4o). 11. Tais profissionais efetivamente integraram a junta médica desta demanda e emitiram suas opiniões. Destaca-se que a junta pode ser realizada à distância, mediante a análise de exames e dos documentos pelo desempatador, em conjunto ou não, com os demais profissionais da junta (RN 424 ANS, art. 13, § 1o). Ademais, o parecer do desempatador é datado de 28/9/2020, quando não era recomendada a realização de consulta presencial, em virtude da pandemia da Covid-19 (ID no 25705693). 12. No processo de composição da junta, sobretudo para a escolha do desempatador, a operadora deve notificar o médico assistente e o beneficiário, com a indicação de quatro profissionais para formar a junta (RN 424 da ANS, art. 10, III). Tais notificações, junto com a indicação dos médicos, foram efetivamente enviadas a eles no dia 21/9/2023, com a informação de que o prazo para indicação era de 2 dias (ID no 25705695 e ID no 25705696), que transcorreu sem manifestação. 13. Em razão disso, a operadora procedeu conforme o art. 11, § 2o da Resolução Normativa no 424 da ANS, que dispõe: “Em caso de recusa, intempestividade ou silêncio do profissional assistente quanto à indicação do desempatador para formar a juntar, caberá a operadora indicar imediatamente um profissional dentre os quatro sugeridos”. Por isso, houve a indicação do desempatador, Dr. Julio Cezar Viola (ID no 25705695, pág. 3). 14. Não houve, portanto, qualquer irregularidade na formação da junta médica.” Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo com fulcro nos artigos 186 e 927, ambos do CC, pois tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no REsp 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2024, DJe de 18/4/2024). Igualmente, não merece trânsito o recurso quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021